Tribunal: TJMT
Processo: 1045607-04.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045607-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAEL DA SILVA CISI - CPF: 279.787.528-10 (RECORRENTE), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
- PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA -
PLATAFORMA UBER EATS – DESATIVAÇÃO PERMANENTE DA CONTA DO ENTREGADOR PARCEIRO - LIBERDADE CONTRATUAL – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E OPORTUNIDADE DE DEFESA ADMINISTRATIVA – DIREITO À REINTEGRAÇÃO NA PLATAFORMA –DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. no 135264167, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus à reativação na plataforma, além da ocorrência de danos morais e lucros cessantes, em razão da rescisão contratual pelo recorrido, sem qualquer notificação prévia, além da ausência de comprovação da suposta irregularidade cometida pelo autor.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. no 135264173), o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta nos autos, o reclamante, no dia
01/11/2021
, foi surpreendido com o bloqueio de sua conta na plataforma UBER EATS, destinada a entrega de refeições e alimentos
online
, sem justificativa ou notificação prévia.

Diante disso, solicitou esclarecimentos ao reclamado, sem êxito, afirmando que sempre teve boa avalição, tanto dos comerciantes, quanto dos consumidores, chegando ao percentual de 98% (noventa por cento) de taxa de satisfação (ids. nos 135261788/135261789).

Aduz que seu último dia trabalhado foi
31 de outubro de 2021
, no qual percebeu o valor de
R$ 273,45 (duzentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos)
, sendo a sua única fonte de renda.

O demandado, em sede de contestação, sustenta que o reclamante descumpriu os Termos de Uso da plataforma, sem especificar tal situação, bem como alega a liberdade contratual e autonomia da vontade para a desativação do cadastro do autor.

Pois bem. Compulsando os autos, constata-se que restou incontroverso o fato de que a parte autora enfrentou a desativação permanente de sua conta como entregador perante a empresa reclamada, conforme se vê nos ids. nos 135261787 e 135261799.

Por outro lado, a parte reclamada alega que o autor descumpriu os Termos de Uso da plataforma, no entanto, não especificou tal situação, nem mesmo juntou qualquer prova acerca de eventual uso inadequado do aplicativo.

Observa-se, também, pelas provas juntadas aos autos, que não houve oportunização de contraditório administrativo ou prévio aviso de bloqueio.

Em que pese a reclamada alegar liberdade contratual e autonomia da vontade, não demonstrou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do reclamante, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Acresça-se que não houve oferta de contraditório anteriormente à desativação, o que ultrapassa o mero descumprimento contratual, pois compunha a renda do reclamante.

No caso, inexiste comprovação de que o reclamante não teria seguido as regras contratuais ou que tenha afrontado diretamente os termos de utilização da plataforma, de modo que não se trata de exclusão por culpa do reclamante, que inclusive possui 98% (noventa por cento) de taxa de satisfação (ids. nos 135261788/135261789).

Diante da autonomia privada, é certo que ninguém é obrigado a contratar ou a se manter vinculado a determinada relação contratual, mas sempre se impõe a observância da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, especialmente quando se trata de providência tão grave quanto a de afastar um indivíduo de suas atividades econômicas sem lhe dar notificação prévia e lhe garantir o direito ao contraditório.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL – PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (99 TAXIS) - BLOQUEIO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO -
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar de ser possível a exclusão do motorista mediante o que está previsto no contrato, é preciso permitir o mínimo direito de defesa ao parceiro economicamente vulnerável com notificação prévia, o que não ocorreu
, sendo cabível, portanto, a antecipação da pretensão recursal para que a Plataforma restabeleça imediatamente o vínculo com o motorista parceiro.
(TJMT - N.U 1003669-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AFASTADO - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER) - DESCREDENCIAMENTO - RESCISÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRATO - EXCLUSÃO ARBITRÁRIA - DESPROPORCIONAL - REATIVAÇÃO DO PERFIL - DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada, porquanto o recorrido pugna pela condenação da reclamada em reativar o seu cadastro, bem como indenização por danos morais e lucros cessantes, em razão de ter sua sido descredenciado do aplicativo de forma indevida. Ademais, não há nos autos comprovação de que o recorrido tinha acesso ao perfil antes da distribuição da demanda, o que corrobora com as alegações apresentadas na inicial.

2- A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil, não havendo elementos identificadores de relação de consumo.

3- Não tendo interesse na manutenção do motorista em seus quadros, é perfeitamente possível que a empresa que administra o aplicativo de transporte rescinda o contrato, exigindo-se, entretanto, aviso prévio com antecedência razoável para que a parte contrária possa se preparar, sob todos os aspectos, para a extinção do contrato - Não tendo havido justificativa para a desativação do motorista, nem aviso prévio, deve a parte prejudicada ser indenizada pelos prejuízos morais sofridos.

4- In casu, restou observado o desligamento indevido e desproporcional do recorrido da plataforma do aplicativo do recorrente, cujo havia alta taxa de satisfação, logo, escorreita a sentença que determinou a reabilitação do autor e ainda entendeu por ocorrência do dano moral.

5- Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6- Lucros cessantes que não restaram demonstrados. A natureza do pedido pressupõe o lucro que o recorrido tenha efetivamente deixado de auferir, situação não demonstrada no caso concreto.

7- Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - N.U 1010050-87.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022) (grifei)

Dessa forma, ausente a notificação prévia do autor, e não lhe sendo conferido o direito ao contraditório e a ampla defesa, deve ser reintegrado a plataforma.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão da conduta perpetrada pelo reclamado,
consistente na desativação definitiva da conta do reclamante na plataforma, sem notificação prévia e sem garantir-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado,
tenho que o pedido de condenação a título de lucros cessantes não merece acolhimento, ante a ausência de sua efetiva comprovação nos autos
, uma vez que a documentação anexada à inicial se mostra frágil para o seu deferimento.

In casu
, embora seja certo que por culpa do reclamado o reclamante se viu privado de valores que estava habituado a receber, não fez prova dos rendimentos que, efetivamente, deixou de ganhar, não podendo ser considerada como tal a captura de tela juntada no id. no 135261791, a qual não possui qualquer a identificação do titular.

P
elas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar o recorrido/reclamado ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, bem como,
determinar a reintegração do autor à plataforma UBER EATS
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022